Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Programa de avaliação seriada (PAS). Homologação da Inscrição. Honorários de sucumbência. Princípio da causalidade.
Quem deu causa à demanda responde pelos custos financeiros do processo, cabendo acrescentar que também sucumbiu.